Tribunal: TJSP
Processo: 1502429-25.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação das Defesas – Tráfico de Drogas – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de crack e cocaína em poder do acusado Wesley, e de significativa quantidade de maconha e cocaína, além de petrechos comumente utilizados para o

Ementa:
Apelação das Defesas – Tráfico de Drogas – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de crack e cocaína em poder do acusado Wesley, e de significativa quantidade de maconha e cocaína, além de petrechos comumente utilizados para o porcionamento de entorpecentes, em poder da ré Kethlyn – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Negativas judiciais dos réus isoladas do contexto probatório – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, ante a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes com cada um dos réus – Circunstância atenuante da menoridade relativa de Wesley, bem reconhecida – Mantida a redução da pena de Kethlyn por força da circunstância atenuante da confissão espontânea, a despeito de sua negativa judicial a respeito do delito, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que os agentes não fazem da narcotraficância seus meios de vida – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime prisional fechado, adequado – Inadmissibilidade de cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, pela ré Kethlyn – Acusada beneficiada com o direito de recorrer em liberdade, por força da decisão proferida pelo STF no bojo do HC 143.641/SP – Eventual prisão que se dará para o cumprimento de pena definitiva em regime fechado, o que não enseja a aplicação da aludida decisão ou a incidência do artigo 318, inciso III, do CPP – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recursos de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502429-25.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes KETHLYN
LUANA CARDOSO RIBEIRO e WESLEY ARAUJO SALES OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
2
Voto no 15298
Apelação n. 1502429-25.2019.8.26.0542
Comarca de Osasco
Apelantes: Wesley Araújo Sales Oliveira e Kethlyn Luana Cardoso Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Márcia de Mello Alcoforado
Ementa
Apelação das Defesas Tráfico de Drogas Provas suficientes
às condenações
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
Apreensão de
significativa quantidade de crack e cocaína em poder do
acusado Wesley, e de significativa quantidade de maconha e
cocaína, além de petrechos comumente utilizados para o
porcionamento de entorpecentes, em poder da ré Kethlyn
Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis
pela abordagem Negativas judiciais dos réus isoladas do
contexto probatório
Condenações mantidas Penas-base
acertadamente fixadas acima do mínimo legal, ante a apreensão
de significativa quantidade e variedade de entorpecentes com
cada um dos réus Circunstância atenuante da menoridade
relativa de Wesley, bem reconhecida Mantida a redução da
pena de Kethlyn por força da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a despeito de sua negativa judicial a
respeito do delito, haja vista a resignação do representante do
Ministério Público Inaplicabilidade do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às
hipóteses em que os agentes não fazem da narcotraficância
seus meios de vida Impossibilidade da fixação de regime
aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de
singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico
de entorpecentes
Regime prisional fechado, adequado

Inadmissibilidade de cumprimento de pena em regime de
prisão domiciliar, pela ré Kethlyn Acusada beneficiada com o
direito de recorrer em liberdade, por força da decisão proferida
pelo STF no bojo do HC 143.641/SP Eventual prisão que se
dará para o cumprimento de pena definitiva em regime
fechado, o que não enseja a aplicação da aludida decisão ou a
incidência do artigo 318, inciso III, do CPP Justiça gratuita
Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução Recursos de
apelação desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
3
Vistos.
WESLEY
ARAÚJO
SALES
OLIVEIRA
e
KETHLYN LUANA CARDOSO RIBEIRO foram condenados a cumprirem a
pena de 05 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a pagarem o
valor correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, ambos por
infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformados os réus apelam, pretendendo as suas
absolvições por insuficiência probatória. Alternativamente pleiteiam a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A Defesa de Wesley
busca ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento de
regime prisional mais brando, ao passo que a Defesa de Kethlyn pleiteia o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob a alegação de que ela possui uma
filha menor de doze anos que depende exclusivamente de seus cuidados, em
observância à decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do “Habeas Corpus” coletivo no 143.641, ocorrido em 20
de fevereiro de 2018.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
4
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 04 de setembro de 2019,
por volta das 18,00 horas, na Rua do Paraíso, na comunidade denominada
“Favela no Limite”, Santa Maria, na cidade de Osasco, WESLEY ARAÚJO
SALES OLIVEIRA e KETHLYN LUANA CARDOSO RIBEIRO traziam
consigo e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros,
quatrocentas e noventa e três porções de maconha, com peso líquido de 831,8
gramas, seiscentas e oitenta e oito pedras de crack, com peso líquido de 183,07
gramas, e dois mil, cento e sessenta e nove “eppendorfs” de cocaína, com peso
líquido de 1.516,68 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina na comunidade “Favela no Limite” quando avistaram o
acusado Wesley e as testemunhas Silvio Pereira da Silva Júnior e Diego José da
Silva na via pública e perceberam que o réu portava uma grande bolsa de couro,
sujo conteúdo estava sendo exibido para Silvio, enquanto Diego os aguardava, ao
lado, e por isso decidiram abordá-los, constatando que na aludida bolsa havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
5
seiscentas e oitenta e oito pedras de crack e novecentos e sessenta e cinco
“eppendorfs” de cocaína.
Consta ainda que durante a abordagem policial
sobreveio informação anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes em
um imóvel localizado na mesma rua, de sorte que os policiais acorreram ao local
e ali abordaram a acusada Kethlyn, encontrando quatrocentas e noventa e três
porções de maconha, mil duzentos e quatro “eppendorfs” de cocaína”, além de
dois mil e oitocentos “eppendorfs” vazios, uma balança de precisão, um martelo
de borracha e uma faca.
Por isso os acusados foram presos em flagrante e
encaminhados ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade
policial; o réu Wesley optou por permanecer em silêncio, ao passo que a acusada
Kethlyn negou a propriedade dos entorpecentes, afirmando que eles eram de
“Bruno”, mas admitiu a sua atuação no comércio de drogas, afirmando ter como
função o transporte das quantias em dinheiro obtidas com a venda de
entorpecentes.
As testemunhas Silvio Pereira da Silva Júnior e Diego
José da Silva também foram ouvidas pela autoridade policial, oportunidade em
que Silvio disse ser amigo do acusado Wesley, com quem estava na via pública
comprando entorpecentes de um indivíduo desconhecido, o qual conseguiu se
evadir quando da aproximação policial; por sua vez, Diego disse que estava em
um mercado próximo à ocorrência quando os policiais o abordaram, e que
conhecia o réu Wesley e a testemunha Silvio apenas de vista, eis que todos
residem no mesmo bairro, desconhecendo, porém, a acusada Kethlyn.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
6
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha, cocaína e crack.
Interrogado em Juízo, o acusado Wesley negou a
acusação, afirmando que estava adquirindo entorpecentes de um indivíduo
desconhecido, enquanto seu amigo Silvio o aguardava em um bar, quando foi
abordado por policiais militares e passou a ser acusado do comércio de
entorpecentes. Disse ainda que a testemunha Diego, seu conhecido, estava em um
mercado nas imediações e também foi abordado, pois era pessoa foragida da
justiça, mas que não conhecia a ré Kethlyn.
Por sua vez, a acusada Kethlyn se retratou da
confissão apresentada na fase administrativa da investigação e também negou a
acusação, afirmando que estava no imóvel de “Bruno”, com quem mantinha um
relacionamento amoroso, sem saber que ali eram armazenados entorpecentes,
ocasião em que chegaram os policiais militares e, ocorrendo a fuga de “Bruno”,
enquanto ela acabou presa em flagrante.
Ouvidas em Juízo, as testemunhas Silvio Pereira da
Silva Júnior e Diego José da Silva, amigos do acusado Wesley, tentaram isentá-lo
de responsabilidade pelo ocorrido, mas apresentaram relatos contraditórios com
as versões por eles apresentadas no distrito policial e com as declarações do
próprio réu a respeito dos fatos.
Em que pese Silvio tenha afirmado que Wesley havia
saído para adquirir entorpecentes para consumo, ele disse que Diego os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
7
acompanhava, mas este último alegou que estava em um mercado existente nas
imediações quando foi abordado pelos policiais, afirmando ainda que conhecia o
réu Wesley, o mesmo não ocorrendo com Silvio.
A seu turno, os policiais militares Jota Stefani Cylos e
Evaldo Balbino da Silva Júnior deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina na “Favela no Limite” quando avistaram o acusado Wesley portando uma
bolsa de couro e mostrando o seu conteúdo para a testemunha Silva, ao passo que
Diego estava próximo, e por isso abordaram a todos, constatando que na aludida
bolsa havia significativa quantidade de crack e de cocaína, bem como que Diego
era indivíduo foragido do sistema prisional.
Ainda de acordo com os relatos dos policiais, durante
a ocorrência eles receberam informação de que em um imóvel situado na mesma
rua era armazenada grande quantidade de entorpecentes, de sorte que acorreram
ao local indicado e se depararam com a acusada Kethlyn, bem como realizaram
buscas na construção, localizando quase quinhentas porções de maconha, mais de
mil “eppendorfs” de cocaína, além de dois mil e oitocentos “eppendorfs” vazios,
uma balança de precisão, um martelo de borracha e uma faca. Informaram ainda
que a ré admitiu informalmente a sua atuação no comércio de entorpecentes,
juntamente com outros indivíduos que conseguiram fugir do local, a despeito de
não restar apurado o seu envolvimento anterior com o réu Wesley ou com as
testemunhas Silvio e Diego.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos
na prisão dos acusados são coerentes e não foram confrontados por qualquer
outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
8
em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem
algum motivo para injustamente acusarem os réus, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações
se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ -
AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
É importante salientar também que a condição de
usuário de entorpecentes, aventada pelo réu Wesley, por si só não afasta a
possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre
ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa comércio de
entorpecentes para sustentar seu vício.
Outrossim, não há necessidade de se flagrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
9
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o
agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime
se configure.
Desta forma, a quantidade e variedade de drogas
apreendidas, somadas às circunstâncias das abordagens, são elementos que levam
à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não
parecendo crível que o réu Wesley, pessoa sem rendimentos lícitos, trouxessem
tal quantidade de drogas consigo para consumo.
Tampouco é crível que a acusada Kethlyn estivesse
em uma casa desabitada, onde foi encontrada significativa quantidade de
maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, “eppendorfs” vazios e
outros petrechos comumente utilizados para o fracionamento de drogas, sem que
estivesse ciente de tal circunstância. Ademais, esta acusada sequer indicou a
qualificação de “Bruno”, o suposto proprietário da residência, com quem ela
estaria se relacionamento amorosamente.
Portanto, as condenações eram mesmo de rigor.
As penas-base de ambos os acusados foram
acertadamente fixadas em 1/5 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e
600 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na significativa
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com cada um dos réus, a
teor do artigo 42 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
10
Na segunda fase da dosimetria, a pena de ambos
tornou ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu
mínimo unitário, eis que reconhecidas as circunstâncias da menoridade relativa
quanto ao acusado Wesley, e da confissão espontânea quanto à ré Kethlyn, a
despeito de sua negativa judicial a respeito do delito, mas assim fica mantido,
haja vista a resignação do representante do Ministério Público.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado
o redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois os
acusados não comprovaram atividade lícita, o que bem indica as suas dedicações
efetivas e não eventuais do comércio espúrio, como também aponta no sentido de
suas ligações com outros indivíduos versados na mesma criminalidade, à vista do
razoável valor dispensado para aquisição destes entorpecentes e porque não
demonstrada a origem lícita do dinheiro dispendido para a aquisição das drogas.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a
norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente
fosse agraciado com a redução máxima da pena.
Ademais, a norma buscou dar ao juiz a possibilidade
de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons
antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse
organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento
diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
11
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se
de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de
acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.
Deste modo, as penas se tornaram definitivas em 05
anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
fica mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para início
do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do
crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes
condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em
pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma
obrigatória o acatamento do novo entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
12
Esse
reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva
de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em
cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
13
O número de pessoas que poderiam ser servidas com
as drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Por fim, ressalto ainda que as circunstâncias dos
autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento
de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória
qualificação é permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante
do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da
prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição
de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a
causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o
grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os
préstimos do pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
14
infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria
das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade
delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro
que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta
parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas,
com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela
incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de
meios espúrios para a sua sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes
- como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
15
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736,
de 2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no
lapso que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito
da real situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à
detração penal.
Portanto, há empecilho à fixação do regime mais
brando com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo
porque parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro
a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao
princípio constitucional do juiz natural.
De outra parte, não prospera o pedido da Defesa de
Kethlyn, para que ela cumpra a pena em regime de prisão domiciliar por possuir
uma filha menor de doze anos.
Observo que já foi concedido a esta acusada o direito
de recorrer em liberdade, exatamente com fundamento na decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no “Habeas Corpus” no 143.641/SP, de sorte que ela
somente será recolhida ao cárcere quando do trânsito em julgado da presente
condenação, ou seja, sua prisão se dará para efetivar o cumprimento de pena em
regime fechado, situação que não admite a aplicação da mencionada decisão do
Pretório Excelso ou a incidência do artigo 318, inciso III, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-25.2019.8.26.0542 -Voto no 15298
16
Penal.
Por fim, o pedido de afastamento da condenação
quanto às custas processuais, formulado pela Defesa de Wesley, deve ser
pleiteado quando da execução da sentença, ocasião em que os réus deverão o
demonstrar suas condições financeiras e postular eventual suspensão de sua
exigibilidade.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas
tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente
quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Andrade de Castro
Relator